Tribunal: TJMT
Processo: 1048775-09.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1048775-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA PAULA SATIRO DOS SANTOS - CPF: 037.143.171-98 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1048775-09.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1048775-09.2024.8.11.0001

Agravante:

Ana Paula Satiro dos Santos

Agravado:
Nu Pagamentos S.A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS EXTRATOS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou a inexistência de débito e determinou a exclusão do nome da autora de cadastros restritivos de crédito, afastando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do débito e a existência de elementos para a fixação de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de comprovação da regularidade do débito pela parte agravada justifica sua exclusão.

4.

O dano moral foi afastado por falta do histórico de negativação dos últimos 5 (cinco) anos.

5.

Configurado o caráter protelatório do agravo interno, aplica-se multa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A inexistência de comprovação da regularidade do débito impõe sua exclusão dos cadastros de inadimplentes.

2.

A ausência de provas específicas inviabiliza a fixação de danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 373, II, e 1.021, §§ 4º e 5º; Código de Processo Civil, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conclusão n.º 5/1ª TR-TJMT, N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 10/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1048775-09.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1048775-09.2024.8.11.0001

Agravante:

Ana Paula Satiro dos Santos

Agravado:
Nu Pagamentos S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Ana Paula Satiro dos Santos
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença (
Id.

251730666):
reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido autoral, assim como condenou a agravante ao apagamento de multa por litigância de má-fé no valor de no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Decisão Monocrática (Id
.
253273681
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Ana Paula Satiro dos Santos
e monocraticamente
deu-lhe provimento
, para reformar a sentença combatida, para
julgar parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, apenas para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, mas sem fixar danos morais, em razão da ausência dos extratos oficiais e atualizados do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos 5 (
cinco
) anos, mantendo integralmente os demais termos da sentença, assim como afastou a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Agravo Interno (Id.

257065180):

requer a reforma da decisão para ser reconhecida a existência de dano moral.

Contrarrazões
(Id. 262357756):

pugna pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1048775-09.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1048775-09.2024.8.11.0001

Agravante:

Ana Paula Satiro dos Santos

Agravado:
Nu Pagamentos S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação D
eclaratória de
Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por

Ana Paula Satiro dos Santos

em
face
de
Nu Pagamentos S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a agravante teve seu nome inscrito pela empresa agravada no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de

R$ 280,29 (duzentos e oitenta reais e vinte e nove centavos)
, que aduz ser indevido.

Em contraponto, em que pese as alegações da empresa agravada, sob o fundamento da existência da relação jurídica e da legalidade da cobrança
, não restou comprovada nos autos a validade e regularidade do

débito objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Registre-se que
o fornecedor responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e, também pelos danos causados a terceiros nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Todavia,
considerando as provas apresentadas nos autos, especialmente a ausência do histórico de negativação da agravante relativo aos últimos 5 (cinco) anos, é de se concluir que não foi comprovada nenhuma situação capaz de ensejar a fixação dos danos morais.

Nesse sentido, é a CONCLUSÃO N.º 5, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024: “
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
”
.

Não é outro o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VALDY PEREIRA DE SOUSA IMPROVIDO
. 1- A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal. 2- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor
. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

Desse modo, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu de comprovar suas alegações no que tange ao alegado dano moral sofrido, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste recurso, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor (artigo 1.021, § 5º do Código de Processo Civil).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025